Tribunal: TJMT
Processo: 1029947-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se pendente de análise os Embargos de Declaração opostos por Montouro & Cia LTDA - Me – Em Recuperação (ID n° 57082485 Pág.1 a 17), em face do julgamento proferido nos autos do Reexame Necessário e Recurso de Apelação n° 1029947-83.2017.8.11.0041, inseridos aos Ids. n° 55611009 - Pág. 2 a 3 (Relatório e Ementa), n° 108690470 - Pág.1 e 2 (Voto), e n° 55470516 - Pág.1 (certidão de julgamento).
Decorreu o prazo sem manifestação do Embargado (Id n° 59615964 – Pág.1).
Conforme esclarecido pelo Dr. Márcio Guedes via ofício n° 05/2021/GAB-2VEFP (anexo), houve inconsistência de dados no Sistema PJE, devido alteração da ordem dos andamentos do julgamento antecedente (a qual foi regularizada com a juntada do voto ao Id n° 108690470 - Pág.1 e 2), e ainda, inclusão errônea dos documentos inseridos aos Ids. n° 53664996 e 53664998, que não possuem relação com o feito.
Regularizada a juntada do voto do Recurso de Apelação e Reexame Necessário da Sentença, providencie-se a Secretaria a exclusão dos andamentos dos Ids. n° 53664996 - Pág. 1 a 3 e n° 53664998 - Pág. 1, e após, conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora